Tribunal: TJDFT
Processo: 0726994-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
2. No caso em comento, as supostas violações a direitos de personalidade da autora e praticadas pela ré não restaram devidamente comprovadas neste momento processual, sendo necessária a devida instauração do contraditório e da ampla defesa para compreender melhor o contexto no qual a questionada postagem em rede social está inserida. 2.1. No ordenamento constitucional brasileiro, o direito à liberdade de expressão também assume uma posição preferencial, devendo receber as menores restrições possíveis, ante à determinação constitucional de que a livre manifestação de ideias seja a regra e sua restrição, a exceção. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.